Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713969-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESTELITA ALVES DO CARMO, NATALIA ALVES DE MATOS, ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DE MATOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida nos autos do arrolamento sumário em que ESTELITA ALVES DO CARMO e NATÁLIA ALVES DE MATOS requereram a abertura do inventário de VALTER PEREIRA DE MATOS visando a partilha de seus bens entre a herdeira e a meeira. Em seu recurso, o ente local requer que "seja o recurso recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 1012 do CPC e, ao final, seja provida a presente apelação, para cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.". Na petição de ID 36293929 e documentos que a seguem, as partes do processo apresentam comprovantes dos pagamentos de impostos. Diante desses novos elementos, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os documentos juntados nos IDs 36293929 e 36293930, devendo esclarecer se persiste o interesse no presente recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator